Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-48.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos,
Ao compulsar os autos verifico que a parte Apelante peticionou requerendo a desistência do recurso (id.n.81027477), confira-se.
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência conforme requerido, declarando extinto este Recurso.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator